Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-28.2015.8.11.0109
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000500-28.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AMILTO LIMA - CPF: 000.892.841-00 (APELADO), ALEXANDRE DE SOUZA ALVES - CPF: 005.257.721-03 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. TERMO INICIAL NÃO IMPLEMENTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. TESES FIXADAS NO IAC NO
REsp
No 1.604.412/SC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 2015, no valor atualizado de R$ 9.235,83.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, notadamente a inércia do exequente após a suspensão do feito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a configuração de desídia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, a partir do término da suspensão do processo ou do decurso de um ano sem impulso útil, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, verifica-se atuação diligente da exequente, com sucessivas medidas voltadas à localização de bens e valores penhoráveis, afastando a caracterização de inércia processual.

O feito não chegou a ser suspenso por um ano, inexistindo marco inicial válido para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A demora na satisfação do crédito decorreu de fatores inerentes à atividade jurisdicional, não podendo ser imputada ao credor, à luz da Súmula 106 do STJ.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação, em observância ao contraditório, conforme as teses firmadas no IAC no
REsp
no 1.604.412/SC, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do processo ou o decurso do prazo legal sem impulso útil.

2. A atuação diligente do credor e a ausência de suspensão do feito afastam o reconhecimento da prescrição
intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Coopera
tiva De
Credito
De Livre Admissã
o De Associados Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense –
Sicredi
grandes rios MT/PA/AM

contra sentença proferida pelo juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
, MT, n
os autos da
“
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
” movida pel
a
ora recorrente em face de
Alexandre de Souza Alves
e
Amilto
Lima
.

Em
sentença
(ID.
313621355
)
o juízo do feito

julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no
s artigos 487, inc. II e

924,
§5o
,
ambos

do Código de
Processo Civil
, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em suas razões (ID no
313621357
),
a
Cooperativa a
pelante
apresenta tese de reforma da sentença, sob a
alegação de
inexistência de prescrição pela ausência de desídia
/negligência
. Que agiu diligentemente na ação pelos atos que lhe cabiam.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processua
l, como no fato do pedido de BACENJUD realizado em 02/03/2016 e somente foi cumprido em 10/03/2017, além de pedido de pesquisa SISBAJUD, com pagamento das custas, porém, sem resultado.

Requer o provimento do recurso para
reformar
a sentença,
e afastar a prescrição intercorrente, determinando o
retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para
prosseguimento regular
à
ação executiva.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos se tratar de ação de execução de título extrajudicial movida em
maio de 2015
pela
Cooperativa De
Credito
De Livre
Admissao
De Associados Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense –
Sicredi
grandes rios MT/PA/AM
em face de
Alexandre de Souza Alves
e
Amilto
Lima,
para a
cobrança de dívida consubstanciada pela Cédula de crédito Bancário
(n. o
B30832213
-2)
, no valor atualizado de
R$9.235,83

(nove mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)
.

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva

em
07
/
05
/20
1
5
(ID.
313620889
)
,

entre a
tentativas de
citação do
s
executado
s
, com pedido de buscas e pesquisas no sistema
BACENJUD, INFOJUD
,
havendo êxito na
citação
do
s
requerido
s com certidão
em
29
/
07
/20
15
,

à localização de bens penhoráveis

via SISBAJUD
,
há efetiva conduta d
a
autor
a
nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim
, em que pese
os fundamentos
da sentença (ID.
313621355
)
de
:
“
o processo tem mais de 9 (nove) anos em tramitação
”
, em momento algum se verificou a
efetiva desídia da parte recorrente
a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente
se
opera quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula no 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.
No caso de 3 (três anos) ao título executivo extrajudicial - Cédula de
Crédito Bancário -
artigo 70 do Decreto no. 57.663/1966, e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que
a
autor
a
sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promove
r o arresto de bens
e valores
penhoráveis
.

Assim verificado nos autos aos pedidos constantes de penhora via BACENJUD (30/08/18), pesquisa RENAJUD (22/11/2018), além de pedido de
indisponibilidade do patrimônio imobiliário dos executados

por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB
) em 27/02/2020
.

Neste contexto
,
por não
configurar de fato a
desídia d
a
apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

T
em-se dos autos

que o processo
sequer chegou a ser

suspens
o, por determinação judicial,
por 1 (ano),
nos termos do artigo 921
, inciso III do Código de Processo Civil
.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consuma
ção da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
.”
(STJ, IAC no
REsp.

no
1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 27/06/2018).

Destarte
, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
começa a partir da
data em que configurada a
desídia
do exequente
,
depois d
a
Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia
pelo prazo prescricional do título
, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1o DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA
ULTIMA
PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um)
ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas
pelo STJ
acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório,
e

zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou con
figurada a inércia ou desídia da
autor
a
, tampouco a suspensão do processo
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em
discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ,
REsp
1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018,
DJe
22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024) (
g.n
.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026